Tribunal: TJPA
Processo: 0819794-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819794-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: JOSE MOREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO RURAL FORMALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida em 1º grau. A medida liminar suspendera a exigibilidade das parcelas contratuais, impedira a negativação do nome do devedor e vedara atos executórios sobre imóvel hipotecado, com fundamento em crise econômica, queda no preço da arroba do boi e estiagem prolongada, que teriam comprometido a atividade pecuária do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória de urgência deferida em 1º grau; (ii) estabelecer se a natureza da operação contratual — formalizada por cédula de crédito bancário — permite a aplicação das normas do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com plausibilidade do direito alegado e perigo de dano, diante dos impactos econômicos e climáticos comprovadamente enfrentados pelo agravado.

4.

A natureza jurídica do título não se define apenas pela nomenclatura adotada (cédula de crédito bancário), mas pela destinação dos valores, sendo possível aplicar o regime jurídico do crédito rural se demonstrada sua finalidade específica na atividade agropecuária.

5.

A jurisprudência admite a formalização de crédito rural por meio de cédula bancária, desde que evidenciada sua destinação rural, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 4.829/65, conforme precedentes do TJ-MT e TJ-PR.

6.

A ausência de pedido administrativo formal não obsta, por si só, a análise judicial da tutela de urgência, especialmente diante de elementos que indicam tentativa de renegociação e da necessidade de produção de prova em momento oportuno.

7.

O laudo técnico juntado, ainda que não conclusivo, constitui início de prova documental suficiente para o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

8.

Inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a revogação da tutela, a qual preserva a atividade produtiva rural e observa a função social do crédito, conforme art. 5º da Lei nº 4.829/65 e Súmula 298 do STJ.

9.

A alegação de litigância de má-fé por parte da cooperativa não se sustenta, por ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, inclusive em operações formalizadas por cédula de crédito bancário com destinação rural.

2.

A natureza do crédito rural pode ser reconhecida mesmo quando a operação é formalizada por cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a finalidade agrícola dos recursos.

3.

A função social do crédito rural e a preservação da atividade produtiva justificam a manutenção da tutela de urgência em caso de crise comprovada, nos termos da Lei nº 4.829/65 e da Súmula 298 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 26; Lei nº 4.829/65, arts. 2º, 3º e 5º; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Ap. Cív. 00022977420148110044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.06.2022.

TJ-PR, Ap. Cív. 0024867-75.2020.8.16.0021, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 22.08.2022.

STJ, Súmula 298.

STJ, Súmula 176.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Na decisão monocrática, entendi presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), reconhecendo a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil reparação, diante da crise econômica enfrentada pelo agravado, da queda no valor da @ do boi e da estiagem prolongada que comprometeram a sua atividade pecuária.

Nas razões do agravo interno, a cooperativa agravante sustenta que:

(i) os títulos inadimplidos não seriam cédulas de crédito rural, mas sim cédulas de crédito bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004, inaplicando-se, portanto, as normas do Manual de Crédito Rural;

(ii) não teria havido requerimento administrativo formal e tempestivo de alongamento da dívida;

(iii) os documentos apresentados seriam inaptos a demonstrar as adversidades climáticas e econômicas alegadas;

(iv) estaria ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário à tutela antecipada deferida.

Requer, com isso, a reforma da decisão monocrática e o consequente indeferimento da medida liminar anteriormente concedida.

Em contrarrazões, o agravado JOSE MOREIRA SOARES refutou integralmente os argumentos do agravante, sustentando:

(i) a natureza rural das operações celebradas, conforme finalidade declarada e encargos incidentes;

(ii) o cumprimento dos requisitos da tutela de urgência, com prova da crise enfrentada, da tentativa de renegociação administrativa e da existência de garantias preservadas;

(iii) a inadequação formal do agravo interno, com ausência de peças obrigatórias para sua formação;

(iv) a atuação temerária da cooperativa, com pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

De antemão, constato a admissibilidade do agravo interno, tempestivo e formalmente interposto.

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhida.

A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência concedida em 1º grau, que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas contratadas, a abstenção de negativação do nome do devedor e a vedação de atos executórios sobre imóvel dado em garantia hipotecária.

Como assentado na decisão monocrática ora impugnada, a documentação acostada revela, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes da destinação rural dos valores contratados — aplicados na atividade pecuária —, da ocorrência de fatores imprevisíveis (estiagem e queda abrupta do preço do gado) e da tentativa de renegociação junto à cooperativa.

É certo que a natureza do título (cédula de crédito bancário ou rural) não se define apenas pela nomenclatura adotada, mas pelo conjunto de elementos que demonstrem a sua destinação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade . Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste. Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI .

(TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTONOMIA DO TÍTULO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ENTRE A COOPERATIVA E O BNDES. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM QUE O CRÉDITO SE TRATA DE CRÉDITO RURAL, AINDA QUE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO QUE NÃO DETERMINA O MODO DE FORMALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL COMO SENDO AQUELA RELATIVA ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI FEDERAL N. º 10 .931/2004) E NÃO ÀS CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (DECRETO-LEI 167/67). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TAXA DE JUROS CONTRATADA DE 1% A.M. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA PACTUAÇÃO. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR À HIPÓTESE PELA OCORRÊNCIA DE GEADA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E FATORES DE MERCADO COMO RISCOS INERENTES A ATIVIDADE AGRÍCOLA. PRODUTORES RURAIS QUE POSSUEM A PREVISIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DO FATO. CRÉDITO RURAL ABARCADO PELA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. PACTUAÇÃO EM CDB QUE NÃO DESNATURA O CRÉDITO RURAL. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO PELA NATUREZA DO CRÉDITO (LEI Nº 9.138/95). REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0024867-75.2020.8.16 .0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCELO WALLBACH SILVA - J. 22.08 .2022)

(TJ-PR - APL: 00248677520208160021 Cascavel 0024867-75.2020.8.16 .0021 (Acórdão), Relator.: Marcelo Wallbach Silva, Data de Julgamento: 22/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ademais, a alegação de ausência de requerimento administrativo prévio à data de vencimento do contrato não prospera de plano, pois o juízo de origem analisou elementos que indicam a existência de tentativa de repactuação. Eventuais controvérsias sobre a suficiência da notificação e a capacidade de pagamento demandam dilação probatória.

Quanto à imputação de ausência de prova das adversidades climáticas e da queda na comercialização da produção pecuária, é importante considerar que o laudo técnico, embora não exaustivo, serve como início de prova, suficiente neste momento processual de cognição limitada.

Por fim, não há flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder judicial que justifique a revogação da tutela concedida. Ao contrário, a decisão mostra-se harmônica com o princípio da preservação da atividade produtiva e da função social do crédito rural, nos termos do art. 5º da Lei nº 4.829/65 e da Súmula 298 do STJ.

No que tange à litigância de má-fé, a imputação à cooperativa de conduta protelatória e com distorção dos fatos, ainda que feita em tom contundente, depende de demonstração cabal e específica, o que não está inteiramente delineado nas contrarrazões. Embora o agravado mencione os requisitos do art. 80 do CPC, o reconhecimento de má-fé exige prova inequívoca.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se hígida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 28/05/2025